Tribunal: STF
Processo: ADPF 569
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Em decisão de 10/2/2021 (doc. 271), foi concedida medida cautelar para determinar:
     “que os valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos observem os estritos termos do art. 91 do Código Penal, do inciso IV do art. 4º da Lei 12850/13 e do inciso I do art. 7º da Lei 9613/98; CABENDO À UNIÃO a destinação de valores referentes a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos realizados, desde que não haja vinculação legal expressa e ressalvado o direito de demais entidades lesadas; VEDANDO-SE que seus montantes sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimentos”.
    Em manifestação de 16/4/2021 (doc. 320), a Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUFE – entidade que havia requerido seu ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae (doc. 303), informa sobre a ocorrência de “dúvidas quanto ao alcance da medida cautelar deferida, em especial diante da existência de outros dispositivos legais específicos que tratam de destinação de valores e bens frutos de medidas diversas de ordem criminal”. Relata o encaminhamento dado ao tema pela Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região, pelo qual se entendeu aplicável o conteúdo da decisão proferida nesses autos à hipótese de valores oriundos da aplicação de pena de prestação pecuniária. 
    Em vista disso, indaga sobre eventual incidência da decisão cautelar sobre as seguintes hipóteses: 
    (a) pena restritiva de direito de prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do Código Penal); 
    (b) pena restritiva de direitos de perda de bens e valores (art. 45, § 3º, do CP); 
    (c) transações penais em crimes de menor potencial ofensivo (art. 76 da Lei 9.099/1995);
    (d) prestação pecuniária como condição para a suspensão condicional do processo (art. 89, caput e § 2º, da Lei 9.099/1995); e;
    (e) prestação pecuniária como pena restritiva nos crimes ambientais (art. 12 da Lei 9.605/1998).
    No mesmo sentido, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ofício 28-2021-GAB 3.1., de 15/4/2021, doc. 324), também pede esclarecimentos sobre a extensão da decisão cautelar proferida nesses autos, em vista especialmente das hipóteses de valores oriundos de prestação pecuniária imposta em substituição à pena privativa de liberdade, e da normatização editada pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 154/2012). 
    É o relatório.
    A decisão proferida, conforme expressamente declarado, exclui de sua incidência as hipóteses legais que, diretamente, prevejam específica destinação legal dos valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos (“....que os valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos observem os estritos termos do art. 91 do Código Penal, do inciso IV do art. 4º da Lei 12850/13 e do inciso I do art. 7º da Lei 9613/98; CABENDO À UNIÃO a destinação de valores referentes a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos realizados, desde que não haja vinculação legal expressa e ressalvado o direito de demais entidades lesadas.”).
    Dessa maneira, alcança todos os numerários em relação aos quais não haja expressa destinação legal ou permissivo para que os órgãos estatais, especialmente o Poder Judiciário, possam definir sua aplicação, como é o caso, por exemplo, dos acordos de colaboração premiada e leniência. Para essas hipóteses, a decisão proferida preconiza a destinação em favor da União – conforme previsão legal – para que haja absoluto respeito ao devido processo orçamentário.
    A decisão não altera, entretanto, a atual aplicação das hipóteses de justiça consensual estabelecidas na Lei 9.099/95: transação penal e suspensão condicional do processo.
    Na hipótese da transação penal, a própria Lei 9.099/95 autoriza ao magistrado homologar “a aplicação de imediata pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta” (artigo 76). Da mesma maneira, na suspensão condicional do processo, o §2º do artigo 89 da referida lei autoriza ao Poder Judiciário “especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”.
    Da mesma maneira, a decisão não se aplica à previsão do artigo 12 da Lei nº 9.605/1998, que, expressamente, autoriza ao juiz a fixação da prestação pecuniária direcionada “à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social”.
    Entretanto, a hipótese do art. 45, § 1º, do Código Penal, em regra, está alcançada pelo teor da medida cautelar deferida nesses autos, vedando-se que a prestação pecuniária ali prevista, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimento.
    Em relação ao informado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 324), observo que a destinação dada aos recursos oriundos de condenações criminais proferidas no âmbito daquele Estado seguem a normativa editada pelo CNJ, além de contar com fundamento na Lei Estadual 9.171/1995, que institui o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, financiado com receitas oriundas do FUNPEN e das multas penais aplicadas pelo Poder Judiciário paulista. 
    Transcrevo o teor da referida norma:
    Artigo 1º - Fica instituído, na Secretaria da Administração Penitenciária, vinculado ao Gabinete do Secretário, o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPESP.
    Parágrafo único - O Fundo a que se refere este artigo terá por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo.
    Artigo 2º - Constituem receitas do Fundo:
    I - as provenientes do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN;
    II - as doações e as contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados e Municípios, bem como de entidades internacionais;
    III - as provenientes de convênios, acordos ou contratos;
    IV - as auferidas pela remuneração de seu patrimônio;
    V - outros recursos que lhe forem destinados por lei; e
    VI - as multas penais aplicadas pelos órgãos judiciais do Estado, nos termos dos Artigos 49 e 50 do Código Penal.
    Parágrafo único - Os recursos financeiros a que se refere este artigo serão movimentados por meio de conta especial a ser aberta no Banco do Estado de São Paulo S.A. e seu saldo financeiro positivo, apurado em balanço anual, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo.
    Artigo 3º - Os recursos do Fundo serão destinados a:
    I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais;
    II - instituição de Sistema semi-aberto com laborterapia ocupacional;
    III - formação, aperfeiçoamento e especialização dos serviços penitenciários;
    IV - aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados necessários ao funcionamento dos estabelecimentos penais;
    V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas com a profissionalização do preso e do internado;
    VI - formação cultural do preso e do internado;
    VII - elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de presos, internados e egressos;
    VIII - programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e
    IX - programas de assistência às vítimas de crimes.
    Artigo 4º - As receitas próprias, discriminadas no artigo 2º, serão utilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e empenhadas à conta das dotações consignadas ao Gabinete do Secretário da Administração Penitenciária.
    Artigo 5º - O dirigente da unidade de despesa a qual se encontra vinculado o Fundo submeterá, anualmente, à apreciação do Secretário da Administração Penitenciária, relatório das atividades desenvolvidas, instruído com a competente prestação de contas dos atos de sua gestão, sem prejuízo da comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado.
    Artigo 6º - Vetado.
    Artigo 7º - O Fundo a que se refere esta lei reger-se-á pelas normas contidas no Decreto-lei Complementar n. 16, de 2 de abril de 1970, regulamentado pelo Decreto n. 52.629, de 29 de janeiro de 1971, e no Decreto n. 52.780, de 22 de julho de 1971.
    Artigo 8º - Para funcionamento do Fundo instituído por esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento vigente da Secretaria da Administração Penitenciária, a categoria de programação "02.04.015.2.998 - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - Funpesp 
    Assim, há previsão legal específica tratando da destinação desses recursos.
    Pelo exposto, a decisão de 10/2/2021 (doc. 271) fica integrada pelos esclarecimentos acima.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente